Tribunal: TJSP
Processo: 2221163-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA FIXADA A FAVOR DO MENOR EXEQUENTE EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO (ERRO MÉDICO) PRATICADO PELA EXECUTADA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA PENSÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA, DETERMINANDO O DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE CORRESPONDENTE A

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA FIXADA A FAVOR DO MENOR EXEQUENTE EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO (ERRO MÉDICO) PRATICADO PELA EXECUTADA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA PENSÃO – DECISÃO QUE REJEITOU O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA, DETERMINANDO O DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE CORRESPONDENTE A 100 VEZES O VALOR DA PENSÃO ATUAL – Operadora do plano de saúde que defende a regularidade do seguro garantia – Descabimento – Seguro garantia que, no caso dos autos, não se presta a cumprir a finalidade estipulada no art. 533 do CPC/2015 – Pensão alimentícia fixada de forma vitalícia, em razão das graves e irreversíveis sequelas deixadas no menor (paralisia cerebral), que possui, atualmente, apenas 17 anos de idade – Apólice com vigência limitada (de cinco anos) – Inexistência de garantia de que, no decorrer dos anos e enquanto perdurar a obrigação alimentar, a operadora do plano de saúde e a emissora da apólice ainda estarão ativas no mercado – Seguro garantia que não pode ser aceito – Depósito judicial que melhor cumpre a finalidade do art. 533 do CPC/2015, por ser capaz de gerar renda que assegurará o pagamento da pensão alimentícia vitalícia – Valor de 100 vezes da pensão que foi estipulado em sentença já transitada em julgado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221163-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A, são agravados FERNANDA APARECIDA DA
SILVA e MAYCON OLIVEIRA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221163-23.2020.8.26.0000 -Voto no 10181
2
VOTO No 10.181
Agravo de Instrumento n. 2221163-23.2020.8.26.0000
Origem: 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Luiz Antonio Carrer
Agravante: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
Agravados: MAYCON OLIVEIRA SILVA (MENOR REPRESENTADO) e
FERNANDA APARECIDA DA SILVA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA FIXADA A
FAVOR DO MENOR EXEQUENTE EM RAZÃO DE
ATO ILÍCITO (ERRO MÉDICO) PRATICADO PELA
EXECUTADA
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL
PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA PENSÃO
DECISÃO QUE REJEITOU O OFERECIMENTO DE
SEGURO
GARANTIA
PELA
EXECUTADA,
DETERMINANDO O DEPÓSITO JUDICIAL DO
MONTANTE CORRESPONDENTE A 100 VEZES O
VALOR DA PENSÃO ATUAL Operadora do plano de
saúde que defende a regularidade do seguro garantia
Descabimento Seguro garantia que, no caso dos autos, não
se presta a cumprir a finalidade estipulada no art. 533 do
CPC/2015 Pensão alimentícia fixada de forma vitalícia,
em razão das graves e irreversíveis sequelas deixadas no
menor (paralisia cerebral), que possui, atualmente, apenas
17 anos de idade Apólice com vigência limitada (de cinco
anos) Inexistência de garantia de que, no decorrer dos
anos e enquanto perdurar a obrigação alimentar, a operadora
do plano de saúde e a emissora da apólice ainda estarão
ativas no mercado Seguro garantia que não pode ser aceito
Depósito judicial que melhor cumpre a finalidade do art.
533 do CPC/2015, por ser capaz de gerar renda que
assegurará o pagamento da pensão alimentícia vitalícia
Valor de 100 vezes da pensão que foi estipulado em
sentença já transitada em julgado Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização por
danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o seguro
garantia apresentado pela executada, pois em desacordo com o título judicial, que
restringiu a garantia para duas hipóteses (constituição de capital ou garantia real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221163-23.2020.8.26.0000 -Voto no 10181
3
imobiliária), fixando prazo de 30 dias para o depósito correspondente a 100 vezes o
valor atual da pensão.
Sustenta a agravante, em síntese, que foi intimada
para depositar o capital garantidor, tendo sido facultada a apresentação de caução
ou seguro garantidor (decisão proferida a fl. 131). Afirma que, dando cumprimento
à ordem, apresentou apólice de seguro garantia, no valor de R$ 631.026,98, com
início de vigência em 29/11/2019. Alega, contudo, que os agravados não
concordaram com a forma da garantia, sob a alegação de que não corresponde à
determinação contida na sentença, além de que, após o transcurso do seu prazo
de validade, ficariam sem nenhuma garantia do pagamento da pensão vitalícia.
Questiona a decisão agravada, pois apresentou, em
boa-fé processual, o seguro garantia em cumprimento à anterior ordem, que
expressamente permitiu tal forma de garantia.
Defende que “nenhum dos pontos de insurgência dos
Agravados merecem acolhimento, vez que a apólice do seguro apresenta extenso
conteúdo que assegura que quem poderá ter direito de se valer do montante
segurado, assim o obterá” (sic, fl. 06).
Argumenta que o CPC equipara o seguro garantia ao
depósito em dinheiro, tal como reconhecido pela anterior decisão de fl. 131. Repete
que ofertou seguro garantia com acréscimo de 30%, nos termos do art. 848,
parágrafo único, do CPC. Afirma que a seguradora emissora da apólice está á
disposição do juízo de primeiro grau para, assim que oficiada, libere o dinheiro em
favor dos credores. Invoca o art. 835, § 2o, e o art. 805 do CPC/2015.
Sublinha, ainda, que a decisão agravada determina o
depósito de 100 vezes o valor da pensão “agora possui mais que o dobro do valor
devido como sendo executáveis em razão dos equívocos mencionados acima” (sic,
fl. 07). Colaciona jurisprudência sobre a matéria.
Defende que o seguro garantia é mais que suficiente
para que a pensão seja integralmente quitada, além de que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221163-23.2020.8.26.0000 -Voto no 10181
4
deixa de considerar a modalidade expressamente aduzida no art. 835, § 2o, que se
mostra válida ao caso. Entende que “a mera menção a cláusula que aduz a
validade da apólice acostada não é suficiente para lhe retirar o caráter garantidor,
vez que com o transcurso do prazo que dispõe, poderá ser renovada ou
apresentada nova apólice, a fim de sempre resguardar o direito dos Agravados”
(sic, fl. 09).
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja reconhecida a validade e regularidade do
seguro garantia ofertado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não se ignora que, por decisão anterior, o Juízo a quo
havia autorizado a apresentação do seguro garantia.
Todavia, não se deve desprezar que, no caso dos
autos, tal seguro garantia não é capaz de cumprir a finalidade imposta pelo art. 533
do CPC/2015 (constituição de capital cuja renda assegure o pagamento do valor
mensal da pensão).
Vê-se que a operadora do plano de saúde foi
condenada ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão
alimentícia vitalícia ao menor Maycon Oliveira Silva (nascido em 2003), em razão
de erro médico que lhe causou sequelas graves e irreversíveis (paralisia cerebral),
conforme fls. 23/40 dos autos de origem. Além disso, a r. sentença condenou a
operadora a constituir capital, nos termos do art. 533 do CPC/2015, no valor
correspondente a 100 vezes o valor da pensão, por meio de depósito em conta
judicial, facultada sua substituição por imóveis no mesmo valor ou valor superior,
livres de ônus. O trânsito em julgado foi certificado em 11/07/2019.
Quer dizer, ao contrário do defendido pela agravante,
não é possível assegurar que a apólice apresentada, de vigência limitada (de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221163-23.2020.8.26.0000 -Voto no 10181
5
29/11/2019 a 29/11/2024) será capaz de garantir o pagamento da pensão
alimentícia ao menor agravado, repetindo-se que a obrigação estipulada é vitalícia
(em razão das sequelas graves e irreversíveis deixadas no adolescente, que ainda
conta com 17 anos de idade).
Neste sentido, há precedente deste E. TJSP:
“Agravo Regimental Interposto contra decisão que
deferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento Recurso prejudicado.
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Pensão fixada em razão da
morte de pai e marido dos agravantes Sentença que determinou a constituição
de capital garantidor Substituição por garantia real e inclusão dos executados
em folha de pagamento da exequente - Análise do artigo 533 do CPC Seguro
fiança
Apólice com prazo de vigência de cinco anos, que não atende a
finalidade de assegurar o pagamento aos alimentandos Decisão agravada
parcialmente reformada para manter o depósito de metade do valor do capital
Recurso provido, para esse fim.” (Agravo de Instrumento no
2113259-75.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Souza Lopes, DJ
06/09/2019, g. n.).
De outro lado, não cabe mais qualquer insurgência da
agravante quando ao valor do capital a ser constituído, uma vez que, relembre-se,
o montante de 100 vezes do valor da pensão foi estipulado em sentença, já
transitada em julgado.
Não bastasse isso, consideradas as peculiaridades
deste processo, certo que o depósito judicial é medida que se mostra mais
adequada para o correto cumprimento do art. 533 do CPC/2015, pois o depósito
judicial (que é inalienável, impenhorável e patrimônio de afetação, nos termos do §
1o do mesmo dispositivo) será capaz de gerar renda que assegure o pagamento
mensal da pensão, cuja obrigação não possui termo final certo. Além disso, nada
garante que tanto a operadora do plano de saúde quanto a emissora da apólice de
seguro permanecerão ativas no mercado, enquanto perdurar tal obrigação
alimentar, a reforçar o entendimento de que o seguro-garantia, no caso dos autos,
não é medida que cumpre a finalidade do art. 533 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221163-23.2020.8.26.0000 -Voto no 10181
6
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora